Tribunal: TJDFT
Processo: 0737206-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de condenar a requerida (FACTA) a restituir à demandante a quantia total de R$ 16.070,00 (dezesseis mil e setenta reais), correspondente ao valor do empréstimo realizado pela autora e repassado a fraudadores em razão de vazamento de dados da consumidora.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 57634173.
4. Consoante disposto no artigo 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
5. Depreende-se assim que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
6. No caso sob análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, haja vista as razões recursais trazerem ilações vagas e, por vezes, tratar de assuntos que sequer foram objeto de procedência na sentença recorrida. No item “Da incompetência do juizado especial cível – Necessidade de perícia”, a recorrente sustenta que a parte autora alega não ter celebrado o contrato de empréstimo. No caso, a autora em nenhum momento nega ter firmado a contratação do empréstimo com a requerida.
7. Já no item “Da ausência de prova e do descabimento dos danos materiais e morais”, a recorrente insurge-se quanto a danos morais. Note-se que tal ponto foi julgado improcedente, em razão de não ter a parte autora comprovado ter suportado o referido dano.
8. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.
9. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO NÃO CONHECIDO.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.